Tribunal: STF
Processo: RE 589876
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. PROIBIÇÃO DE CRIAÇÃO DE CURSOS
   SEQUENCIAIS FORA DA SEDE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, SEM
   AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO COMPETENTE. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.